Tribunal: TJDFT
Processo: 0734811-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. REPARAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 14, § 3o do CDC, o fornecedor responde pelos defeitos referentes à prestação dos serviços independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2 – A realidade estampada nos autos denota que as operações bancárias lamentadas decorreram de negligência da Apelante na guarda de seu cartão magnético, possibilitando que terceiros dele se utilizassem para lesá-la, tendo a Autora caído no denominado “golpe do motoboy”, o que não guarda relação com a conduta do Réu, que não pode ser responsabilizado por situação para a qual não concorreu.
3 – Não se evidenciando que a instituição financeira agiu ou se omitiu de maneira prejudicial ou que incorreu em negligência ou imprudência na prestação de seus serviços, resta afastada a sua responsabilidade pelas transações rejeitadas pela correntista, realizadas em seu cartão de crédito mediante uso de cartão magnético, de uso pessoal e intransferível e, por conseguinte, não há que se falar na ocorrência de ato ilícito, bem assim em indenização por danos materiais ou morais que a ele correspondam.
Apelação Cível desprovida.